Tribunal: STF
Processo: ARE 733452
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DO RECURSO. DEFICIENTE REALIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO INCOMPLETO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 01.11.2012.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate atinente à deserção do recurso extraordinário, em razão da deficiente realização do preparo em desconformidade com a legislação em vigor. Na hipótese, o recolhimento está incompleto (falta do pagamento das custas judiciais) em desacordo com a regulamentação vigente (Resolução 491/2012-STF), o que impossibilita a comprovação do preparo. 



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.